Tribunal: CARF
Processo: 10140.725551/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS RECEBIDOS NA ATIVA. SÚMULA CARF No 63. TEMA No 1037 DO STJ.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o STJ a tese de que [n]ão se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.725551/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO PEDRO LOSCHI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS RECEBIDOS NA ATIVA.
SÚMULA CARF No 63. TEMA No 1037 DO STJ.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei
no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, “b” e § 3o
do RIR/2018).
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o STJ a tese de que “[n]ão se
aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei
no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões
anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no
exercício de atividade laboral.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.725551/2019-57
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725551/2019-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PAULO PEDRO LOSCHI DA
SILVA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (DRJ/FOR), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a apuração de saldo
de imposto a restituir de R$3.916,81 (três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e um
centavos), relativamente ao ano-calendário de 2017.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal consta o seguinte:
A fonte pagadora comando do Exército, informou em sua DIRF o total de previdência
oficial de R$ 26.463,00, o contribuinte declarou como previdência oficial o valor de
R$ 26.463,00 e o valor de previdência oficial sobre rendimento isento de R$
13.195,78, como só houve o desconto da previdência oficial de R$ 26.463,00 foi
glosado o valor de R$ 13.195,78.
(...)
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada. (f. 27/28)

Em sua peça impugnatória (f. 4) afirma ter sido “reformado por doença
prevista em lei (neoplasia maligna) diagnosticada em 3 fev. 2017, conforme publicação em DOU
e já recebida pela Receita Federal.
Para rechaçar a pretensão do outrora impugnante, asseverou a DRJ que
[c]omo se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte
portador de moléstia grave ter direito à isenção do imposto de
renda é necessário que seja atendida, concomitantemente, duas
condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma
ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Considerando que consta dos cópia de Ata de Inspeção Médica
(fls. 8) informando que a data de diagnóstico era 03/02/2017;
considerando que foi apresentada cópia da publicação da
Portaria que concedeu a reforma ao requerente em 26/01/2018;
considerando que o contribuinte não possuía as duas condições
no ano base de 2017 para ter direito a isenção por moléstia
grave para fins de imposto de renda; pode-se concluir que não
assiste razão ao contribuinte. (f. 41/21; sublinhas deste voto)

Registro, por oportuno, que, em observância à autorização concedida pela
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, dispensada a apresentação de ementa – vide f.
23.
Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 60/63), afirmando não ser “razoável
que o contribuinte seja penalizado pelo trâmite burocrático da sua instituição, a qual levou cerca
de 6 (seis) meses para realizar uma publicação.” (f. 62)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725551/2019-57

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018. Ou
seja, é necessário que a doença conste do rol legal, seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem
como os proventos sejam oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
No âmbito deste Conselho, calha mencionar ainda que o verbete sumular de no 63
estabelece que “para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
São incontestes dois marcos temporais: o primeiro deles, que a doença incluída
do rol taxativo da norma isentiva foi contraída em fevereiro de 2017; e, o segundo deles, que a
reforma somente concedida em janeiro de 2018.
Consabido que, nos termos do inc. II do art. 111 do CTN, a legislação que
disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete
estender os efeitos da norma isentiva, ainda que seja essa uma solução aparentemente mais justa,
do ponto de vista social.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o col. Superior Tribunal de
Justiça a tese de no 1037, no sentido que “[n]ão se aplica a isenção do imposto de renda prevista
no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas
versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício
de atividade laboral." (STJ. REsp no 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020.)
Somente a partir de momento de concessão da reforma é que reuniu o ora
recorrente os inarredáveis e cumulativos requisitos legais para o gozo da isenção.
Por esses motivos, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725551/2019-57

Fl. 79
DF CARF MF
Original